Tribunal: STF
Processo: ARE 1425557
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.033 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO EXCLUSIVO PARA O DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 13.10.2023 a 23.10.2023, desproveu o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA: POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 130).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023 (e-doc. 137).



    2. Contra essa decisão, EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A opõe os presentes embargos de divergência.



    3. A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.290.731-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin.



    Sustenta que “o acórdão ora embargado limitou-se assentar a inviabilidade do envio dos autos ao STJ em virtude da mera interposição de recurso especial simultaneamente ao extraordinário, sem considerar que, quando o STJ considerar o caráter constitucional do tema, impõe-se a aplicação do referido artigo, conforme exarado nas razões de decidir do acórdão paradigma” (fl. 7, e-doc. 138).



    Ressalta que, “tendo em vista que, tanto o STF, quanto o STJ, se declararam incompetentes para o julgamento da matéria em discussão no presente processo, uma das Cortes necessariamente deve ter a competência constitucional de dar a última palavra sobre o assunto” (fl. 8, e-doc. 138).



    Pede “seja deferido o processamento dos presentes embargos de divergência por esta e. 1ª Turma do STF, na medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática entre os acórdãos embargado e paradigma, bem como a divergência total das conclusões em ambos os acórdãos. (…) Após o juízo de admissibilidade, requer que seja o recurso provido, determinando-se a remessa dos autos ao STJ para julgamento do recurso especial que também fora interposto pela Embargante, na forma do artigo 1.033 do CPC” (fl. 13, e-doc. 47).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    7. A embargante aponta como paradigma do alegado dissídio jurisprudencial acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.290.731-AgR-ED, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. OMISSÃO. PROVIMENTO. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia e tendo o Superior Tribunal de Justiça não conhecido do recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, sob o argumento de se tratar de matéria constitucional, é viável a aplicação da regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação. 2. Embargos declaratórios providos para manter o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE n. 1.290.731-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).



    No paradigma apontado, decidiu-se pela possibilidade de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional; ausência de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial; por ter sido o recurso extraordinário interposto após o início de vigência do Código Civil de 2015.



    No acórdão embargado, decidiu-se pela impossibilidade de aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil pela ausência de descumprimento da Constituição da República, estando o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o Tema 44 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta:



    “Como assentado na decisão agravada, na espécie, ao analisar a legislação local aplicável, o Tribunal de origem assentou a legalidade da atribuição à concessionária de energia a cobrança e repasse dos recursos referentes à contribuição para custeio de iluminação pública – COSIP, nestes termos: (…). No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.675, Tema 44, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na fatura de energia elétrica. Esta a ementa do julgado: (…). O exame da pretensão de remuneração da concessionária ao cobrar a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – COSIP na conta de energia elétrica demandaria a discussão sobre a responsabilidade tributária da distribuidora de energia elétrica pela arrecadação da contribuição e repasse ao Município, o que exigiria a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis municipais ns. 3.323/2009, 3.627/2013 e 3.673/2014), para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, como enfatizado pela agravante no agravo regimental. Assim, por exemplo: (…). Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional” (e-doc. 130).



    O acórdão embargado e o paradigma de dissídio jurisprudencial versam questões distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados.



    8. Este Supremo Tribunal concluiu que, para se demonstrar divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    9. Ademais, a decisão embargada está firmada no mesmo sentido do que decidido sobre a matéria por ambas as Turmas e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mostrando-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça quando o fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional não tenha sido exclusivo para o desprovimento do recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE n. 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário). 



    Esta a ementa do julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO. SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA" (DJe 20.5.2022).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ÓBICE PROCESSUAL A IMPEDIR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.136.284-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. (...) 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa” (ARE n. 1.232.040-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020) .



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 1. Aplicabilidade do art. 1.033 do CPC. Não conhecimento do REsp pelo Superior Tribunal de Justiça por reputar constitucional a controvérsia. Negativa de seguimento do RE por parte do Supremo Tribunal Federal, por considerar infraconstitucional a querela. Omissão. Configurada. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem eficácia as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” (RE n. 1.124.753-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.3.2022).



    “Cumpre destacar a inaplicabilidade do art. 1.033 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a infraconstitucionalidade não é o único óbice a impedir seja processado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.331.275-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.10.2021).



    Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 



    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora